Tribunal: STF
Processo: ARE 1359395
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, mediante acórdão (eDOC 767, p. 1-24), de cuja ementa destaco no que interessa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE RÉUS E DA ACUSAÇÃO. 



    APELO DO RÉU CARLOS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NA NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO ERA CHEFE DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES EM SUA REGIÃO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS QUANDO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTE. APREENSÃO DE 308 GRAMAS DE COCAÍNA, 95 GRAMAS DE SKANK E E 700 COMPRIMIDOS DE ECSTASY EM PODER DO ACUSADO. ELEMENTOS CONCRETOS APTOS AO DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PLEITO GENÉRICO PARA CORREÇÕES DE OFÍCIO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRIMEIRA FASE. INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) APLICADA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO UTILIZADA QUE RESPEITA O ENTENDIMENTO DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    APELO DO RÉU ALESSANDRO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU NO SENTIDO DE QUE GUARDAVA OS ENTORPECENTES PARA TERCEIRO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO RELATANDO QUE O MESMO REALIZAVA O TRÁFICO DE DROGAS DESDE QUANDO RESIDIAM EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. BENESSE INVIÁVEL NO CASO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    (…)



    RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS ALESSANDRO E MAIARA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU CARLOS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 767, p. 22-23)



    Daí os recursos extraordinários (eDOC 782, p. 1-18; eDOC 784, p. 1-18), nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 781, p. 1-17; eDOC 785, p. 1-18).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 803, p. 1-4; eDOC 806, p. 1-4; eDOC 809, p. 1-7; eDOC 812, p. 1-6).



     



    Houve, então, a interposição dos presentes AREs e dos agravos em recursos especiais (eDOC 831, p. 1-6; eDOC 833, p. 1-5; eDOC 829, p. 1-17; eDOC 835, p. 1-19, respectivamente).



    Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.996.125/SC (eDOC 883, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 23.11.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 888, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco das decisões ora agravadas:



    “(...) De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    1. Alínea ‘a’ do art. 102, III, da Constituição da República



    1.1 Da alegada ofensa ao incisos LVII, do art. 5º, da Constituição da República



    Quanto à suposta ofensa ao sobredito preceito constitucional, o Reclamo não merece ser admitido em virtude da ausência de prequestionamento, porquanto não foi expressamente abordado no julgado, e sequer foram interpostos os competentes embargos de declaração a fim de saná-los.



    Sendo assim, constata-se que, nesse particular, deixou de ocorrer o esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alcançar a conclusão disposta no acórdão impugnado não decidiu com enfoque no art. 5º, LVII, da Constituição da República. 



    Nesse panorama, a admissibilidade do Recurso esbarra nas Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    (…)



    Não fosse o bastante, para o acolhimento do pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas pela defesa, seria inevitável o reexame do contexto fático-probatório já discutido por ocasião do julgamento da Apelação, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário, por força da Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    (…)



    1.2 Da alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República



    O recorrente alegou ofensa ao inciso XLVI do art. 5º da Constituição da República sob o argumento de que a decisão recorrida não observou os critérios de individualização da pena, na medida em que a pena-base foi aumentada em patamar desproporcional. 



    Novamente, vê-se que o Tribunal estadual não discutiu tal tese sob o viés do referido artigo constitucional, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento destas e enseja a inadmissão do reclamo em face do óbice trazido pelo enunciados 282 e 356, ambos das Súmulas do STF. 



    Ademais, verifica-se que a matéria de defesa articulada neste reclamo é idêntica àquela exposta nas razões do apelo especial respectivo, de modo que o exame da afronta constitucional levantada implicaria, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, pois exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional utilizada como fundamentos de decidir no acórdão vergastado. 



    Desse modo, inviável a ascensão do presente recurso extraordinário, conforme orientação da Suprema Corte (...)” (eDOC 803, p. 1-4; eDOC 806, p. 1-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente